Tribunal: STM
Processo: 7000325-28.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DPU. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 240, §§ 5° E

6º, II, C/C ART. 30, II, DO CPM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERTENCENTES À FAZENDA NACIONAL.

ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAMENTO DO FEITO.

REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA

RECORRER CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.

DECISÃO UNÂNIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E

MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. APELO DEFENSIVO.

DESPROVIMENTO. UNÂNIME. APELO DO MPM. PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.

1. Em que pese o apelado já estar licenciado, não mais ostentando a condição de militar, ainda

assim a JMU é competente para julgar o pleito. Isso porque o licenciamento do militar não afasta

a condição de procedibilidade da ação penal militar. O princípio balizador descrito no art. 5º do

CPM, que trata do tempo do crime, deve ser invocado como fundamento para determinação do

crime militar e da fixação do Juiz Natural.

2. É manifestamente descabida a argumentação defensiva no sentido de impedir a atuação do

Ministério Público Militar de se insurgir contra sentença penal absolutória ou mesmo de buscar

o agravamento da situação do sentenciado. A persecutio criminis é atribuição assegurada ao

Ministério Público nos termos do art. 129 da Constituição Federal. Extrai-se desse munus o

entendimento de que essa instituição, calcada no princípio da oficialidade e da obrigatoriedade

de promoção da ação penal, não se limita apenas ao oferecimento da denúncia, mas também à

busca dos meios necessários para a justa aplicação da lei penal contra quem a tenha infringido.

Preliminar que se rejeita. Decisão unânime.

3. O apelante foi encontrado em posse da res, afastando, dessa maneira, a alegação de que os

alimentos teriam sido separados por outra pessoa, qual seja, o graduado do rancho para fins de

preparação do almoço do dia seguinte. Denota-se dos autos que as provas coligidas, tanto na fase

inquisitorial quanto na judicial são aptas a formar um juízo de persuasão para embasar o édito

condenatório.

4. In casu, verifica-se que, ao menos, dois vetores não estão presentes para a aplicação do

princípio da insignificância, são eles: reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e

inexpressividade da lesão jurídica provocada.

5. O crime ocorreu com abuso de confiança, pois o apelante solicitou a chave do depósito ao

cozinheiro do dia, sob o argumento de que estava com fome e necessitava buscar alimento.

Contudo, é patente a inexistência do reduzido grau de reprovabilidade na conduta, pois, no

âmbito da caserna, os pilares da hierarquia, da disciplina e da confiança são valores que devem

ser preservados.

6. Desprovido o apelo defensivo por decisão unânime e, por maioria, provido o apelo ministerial

para, reformando a sentença absolutória, condenar o apelante/apelado como incurso no crime

capitulado no art. 240, §§ 5º e 6º, inciso II, c/c o art. 30, inciso II, do CPM.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000325-28.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E BRUNO AMORIM GONÇALVES
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E BRUNO AMORIM GONÇALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/09/2021 a 16/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva, de incompetência da Justiça Militar da União, por falta de
amparo legal; por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade, arguida pela
Defensoria Pública da União, consistente na ilegitimidade do Ministério Público
Militar de se insurgir contra a sentença absolutória, por falta de amparo legal. No
mérito, por unanimidade, conheceu dos recursos e negou provimento ao pleito
da Defensoria Pública da União e, por maioria, deu provimento ao recurso do
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença absolutória, proferida pelo
CPJ-EX da Auditoria da 12ª CJM, condenar o ex-Sd BRUNO AMORIM GONÇALVES à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 5º e 6°, inciso II, c/c
art. 30, inciso II, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
nos termos fixados no presente acórdão, o regime prisional inicialmente aberto
para o seu eventual cumprimento, nos termos do art. 33, § 1º, alínea "c", e § 2º,
alínea "c", do CP comum, e o direito de continuar recorrendo em liberdade, na
forma do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Os
Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS negavam
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar e mantinham a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/10/2021 15:56:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112a86c21
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000325-28.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES: BRUNO AMORIM GONÇALVES e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS:
BRUNO AMORIM GONÇALVES e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DPU. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA.
ART. 240, §§ 5° E 6º, II, C/C ART. 30, II, DO CPM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERTENCENTES À FAZENDA NACIONAL. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECORRER
CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
DECISÃO UNÂNIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
REFORMA. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME. APELO DO MPM.
PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. Em que pese o apelado já estar licenciado, não mais ostentando a condição
de militar, ainda assim a JMU é competente para julgar o pleito. Isso porque o
licenciamento do militar não afasta a condição de procedibilidade da ação
penal militar. O princípio balizador descrito no art. 5º do CPM, que trata do
tempo do crime, deve ser invocado como fundamento para determinação do
crime militar e da fixação do Juiz Natural.
2. É manifestamente descabida a argumentação defensiva no sentido de
impedir a atuação do Ministério Público Militar de se insurgir contra sentença
penal absolutória ou mesmo de buscar o agravamento da situação do
sentenciado. A persecutio criminis é atribuição assegurada ao Ministério Público
nos termos do art. 129 da Constituição Federal. Extrai-se desse munus o
entendimento de que essa instituição, calcada no princípio da oficialidade e da
obrigatoriedade de promoção da ação penal, não se limita apenas ao
oferecimento da denúncia, mas também à busca dos meios necessários para a
justa aplicação da lei penal contra quem a tenha infringido. Preliminar que se
rejeita. Decisão unânime.
3. O apelante foi encontrado em posse da res, afastando, dessa maneira, a
alegação de que os alimentos teriam sido separados por outra pessoa, qual
seja, o graduado do rancho para fins de preparação do almoço do dia seguinte.
Denota-se dos autos que as provas coligidas, tanto na fase inquisitorial quanto
na judicial são aptas a formar um juízo de persuasão para embasar o édito
condenatório.
4. In casu, verifica-se que, ao menos, dois vetores não estão presentes para a
aplicação do princípio da insignificância, são eles: reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento, e inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
5. O crime ocorreu com abuso de confiança, pois o apelante solicitou a chave
do depósito ao cozinheiro do dia, sob o argumento de que estava com fome e
necessitava buscar alimento. Contudo, é patente a inexistência do reduzido
grau de reprovabilidade na conduta, pois, no âmbito da caserna, os pilares da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/10/2021 15:56:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112a86c21
hierarquia, da disciplina e da confiança são valores que devem ser preservados.
6. Desprovido o apelo defensivo por decisão unânime e, por maioria, provido o
apelo ministerial para, reformando a sentença absolutória, condenar o
apelante/apelado como incurso no crime capitulado no art. 240, §§ 5º e 6º,
inciso II, c/c o art. 30, inciso II, do CPM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de incompetência da Justiça Militar da
União, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade,
arguida pela Defensoria Pública da União, consistente na ilegitimidade do Ministério Público
Militar de se insurgir contra a sentença absolutória, por falta de amparo legal; no mérito,
por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao apelo da Defensoria Pública da
União; e, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento ao recurso
do Ministério Público Militar para, reformando a Sentença absolutória, proferida pelo CPJ-EX
da Auditoria da 12ª CJM, condenar o ex-Sd BRUNO AMORIM GONÇALVES à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 5º e 6°, inciso II, c/c art. 30, inciso II, do CPM,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos fixados no presente
acórdão, o regime prisional inicialmente aberto para o seu eventual cumprimento, nos
termos do art. 33, § 1º, alínea "c", e § 2º, alínea "c", do CP comum, e o direito de continuar
recorrendo em liberdade.

Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/10/2021 15:56:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112a86c21
RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES:
BRUNO AMORIM GONÇALVES e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS:
BRUNO AMORIM GONÇALVES e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª CJM (Manaus - AM), de 29 de setembro de 2020, que julgou improcedente o
pedido formulado na denúncia para absolver o ex-Sd Ex BRUNO AMORIM GONÇALVES do
crime previsto no art. 240, §§ 5° e 6º, c/c art. 30, inciso II, do Código Penal Militar, com fulcro
no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofertou denúncia contra o nominado ex-militar, imputando-lhe a
conduta do crime de furto qualificado, na forma tentada, de gêneros alimentícios
pertencentes à Fazenda Nacional, praticado com abuso de confiança, descrito no art. 240, §§
5° e 6º, c/c art. 30, inciso II, do CPM, nos seguintes termos:
"(...)
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 18 de agosto de 2016, o
Soldado BRUNO AMORIM GONÇALVES, qualificado a fl. 33/34, tentou furtar
gêneros alimentícios do Rancho de Cabos e Soldados do Centro de
Embarcações do Comando Militar da Amazônia.
Segundo restou apurado, o 1° Sgt Waltere de Oliveira Nascimento, então
adjunto ao Oficial de Dia, recebeu do Cabo Gilberto de Oliveira Santos Junior a
informação via rádio de que o Sd Daniel Pereira de Pinho havia entrado no
quartel por volta das 20h45, acompanhado de dois civis, permanecendo ainda
até aquele momento, por volta das 22h.
Em busca do SD GONÇALVES, o sargento foi ao alojamento do setor de
aprovisionamento, tendo encontrado ali o Sd Ygor de Barros Soares o qual lhe
disse que aquele outro soldado estava no Rancho. Chegando lá, o 1° Sgt
Waltere encontrou o Sd GONÇALVES fechando a porta do depósito de
alimentos, deixando do lado de fora os gêneros alimentícios que compõem o
objeto da tentativa ora denunciada. Não percebendo o intento do soldado,
pediu para lhe acompanhar até o carro do Sd Daniel Pereira, que estava a sua
espera. Saindo ambos do depósito, avistaram daquela distância o Oficial de
Dia o 2° Ten João Cléber Souza Pinto revistando o carro do Sd Daniel Pereira
(o oficial, captando a mensagem via rádio, foi até o local onde estacionado o
veículo para averiguar a situação). No momento, o SD GONÇALVES relatou ao
2° Ten Cléber que o outro soldado tinha vindo buscá-lo, que não iria mais sair
com ele e que só iria na manhã seguinte (fl. 54). Portanto, o veículo foi
liberado e o 1° Sgt Waltere foi encontrar o 2° Ten Cléber sozinho. Neste
momento, estranhando a situação, comentou o que vira no depósito do
Rancho dos Cabos e Soldados. Ato contínuo, o 2° Ten Cléber decidiu ir ao
referido Rancho.
Entrando pela porta dos fundos, testemunharam o SD GONÇALVES
recolocando os materiais nas prateleiras. Questionado, o soldado disse que
estava ali somente para pegar alguns ovos, e que teria recebido as chaves do
Sd Miguel da Silva e Silva. Antes de determinar a devolução completa dos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/10/2021 15:56:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112a86c21
gêneros alimentícios, o 2° Ten Cléber registrou em foto (fls. 22/23) os
produtos em posse do SD GONÇALVES. Em depoimento, o 1° Sgt Janilson Cury
Cuesta (fls.109/11) relata diálogo posterior aos fatos narrados que teve com o
SD GONÇALVES, quando este soldado expressa que "o Sd Daniel Pereira
diversas vezes ligou para ele e dizendo que estava passando por muitas
necessidades". Ainda, afirma que "a câmara frigorífica é fechada por dois
cadeados e a chave permanecia trancada dentro do escritório do Chefe do
Setor de Aprovisionamento, Ten Cavalcante, dentro da gaveta em sua mesa".
Em acareação entre o sargento e soldados acima, o SD GONÇALVES disse que
"o diálogo relatado pela testemunha o Sr Janilson Cury Cuesta é verdadeiro e
que o material realmente seria passado ao soldado Daniel Pereira". Em suas
declarações às fls. 39/40, o Sd Daniel Pereira afirma que "só veio no quartel
para buscar o Sd Gonçalves para saírem juntos para a festa". Essa informação
é ratificada na inquirição do civil Ronald Soares Ferreira, o qual relata "que
foram ao Centro de Embarcações buscarem um amigo do Sr. Daniel Pereira
para ir junto para a casa de shows".
Às fls. 24/25, consta o Auto de Avaliação dos bens objeto da tentativa de furto
em questão, apreciado em R$ 1.027,16 (mil e vinte e sete reais e dezesseis
centavos) o seu valor total. Descrevem-se no Auto 3kg de arroz, 2kg de feijão,
2l de óleo de cozinha, 1kg de café, 2kg de farinha de mandioca, 1kg de
macarrão, 49kg de carne, 600g de goiabada 300 ml de molho shoyo e 2
pacotes de aveia. Assim agindo, o Soldado BRUNO AMORIM GONÇALVES, com
abuso da confiança do Sd Miguel, de quem recebeu as chaves do depósito,
tentou furtar os gêneros alimentícios pertencentes a Fazenda Nacional,
descritos e avaliados as fls. 22/25, não consumando o delito em razão da
interferência do 1° Sgt Waltere, após iniciada sua execução.
Isto posto, DENUNCIO perante esse R. Juízo o Soldado BRUNO AMORIM
GONÇALVES, como incurso nas penas do art. 240, §§ 5° e 6°, c/c o art. 30, II,
ambos do Código Penal Militar".

Recebida a denúncia, em 14 de junho de 2017 (Evento 1, doc. 8 do Processo Originário nº
0000007-37.2017.7.12.0012), a relação processual formalizou-se com a citação do acusado
em 14 de julho daquele ano (Evento 1, doc. 9 do referido Processo).

Foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas pelo MPM, quais sejam: o 2° Ten João Cléber
Souza Pinto (Evento 01, doc. 10/12), 1º Sgt Janilson Cury Cuesta (Evento 01, doc. 13), Sd
Daniel Pereira Pinho (Evento 01, doc. 14,), Ronald Soares Ferreira (Evento 01, doc. 15) e 1°
Sgt Waltere de Oliveira Nascimento (Evento 01, doc. 16/17). Sublinha-se que o MPM desistiu
da oitiva do Senhor Miguel da Silva e Silva.

No que se refere às testemunhas arroladas pela DPU, foram ouvidas: Cb Gabriel Fernandes
Maia, (Evento 01, doc. 19) e o Senhor Raimundo Nonato Amorim de Oliveira (em substituição
a Marcia Amorim Gonçalves). Já com relação à Senhora Letícia Amorim de Oliveira, não foi
possível à oitiva em razão de seu falecimento. (Evento 18, doc. 1). Os depoimentos listados
constam do Processo Originário.

O acusado foi devidamente qualificado e interrogado no dia 1º de junho de 2018 (Evento 18
do Processo Originário).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Evento 16, doc. 3 do Processo
Originário).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/10/2021 15:56:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112a86c21

Integram os autos os seguintes documentos:
Boletim Interno Ostensivo 156 com Escala de Serviço para o dia 18 de agosto de 2016 (Doc. 1,
●
fl. 20 do pdf, IPM);
Relação de entrada e de saída de viaturas e de veículos do Centro de Embarcações Pedro
●
Teixeira (Doc. 1, fl. 23 do pdf, IPM);
Registros fotográficos dos bens que supostamente seriam objetos materiais da conduta (Doc. 1,
●
fls. 24 e 25 do pdf, IPM);
Auto de Avaliação dos bens totalizando a quantia de R$1.027,16 (mil e vinte e sete reais e
●
dezesseis centavos) (Doc. 2, fl. 1 do pdf, IPM);
Auto de Inspeção do local do fato (Doc. 2, fl. 3/8 do pdf, IPM);
●
DIEx 107-S2- CECMA apresentando registro do veículo FIAT UNO JWM8670 e noticiando não
●
haver sistema de monitoramento por câmeras à época do fato (Doc. 6, fl. 24 do pdf, IPM).
Em suas alegações escritas, o MPM requereu a procedência da denúncia com a condenação
do apelante como incurso nas penas do art. 240, §§ 5° e 6º, c/c art. 30, inciso II, do CPM, pois
comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do referido crime (Evento 20 do Processo
Originário).

Em suas alegações escritas, a Defesa, em sede de preliminares, arguiu a nulidade por
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o julgamento de civis e, caso
superada a arguição, pugnou fosse o feito julgado monocraticamente.

No mérito, sustentou o descabimento da sanção penal militar com supedâneo nos princípios
da lesividade e da intervenção mínima, e defendeu que a exclusão do acusado implicaria a
impossibilidade de aplicação da reprimenda na esfera penal.

Enfatizou que o auto de inspeção resultou inconclusivo e pleiteou que fosse reconhecida a
ausência de materialidade do fato (alínea "a" do art. 439 do CPPM). Arguiu também a
ausência de dolo e, consequentemente, da tipicidade da conduta. Assim, pugnou pela
absolvição do apelante com fundamento na alínea "b" do art. 439 do CPPM.

Como segunda tese, argumentou que a conduta não haveria ultrapassado a fase de
cogitação, e sequer poder-se-ia falar em tentativa delituosa, o que formulou como pedido
alternativo. No mais, pleiteou, subsidiariamente, a aplicação das atenuantes do art. 72,
inciso III, alínea "b", do CPM, e demais circunstâncias para o fim de conduzir a pena abaixo
do mínimo legal (Evento 23 do Processo Originário).

Após anulação por este STM dos atos instrutórios e da Sentença proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, conforme entendimento firmado no
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, os autos foram encaminhados para o Juiz a
quo (Eventos 61, 66 e 77 do Processo Originário).

Restabelecida a competência do Conselho, em novo julgamento, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, em decisão de 29 de setembro de 2020, por unanimidade, julgou
improcedente a pretensão punitiva para absolver BRUNO AMORIM GONÇALVES, pela
prática do delito tipificado no art. 240, §§ 5° e 6º, c/c art. 30, inciso II do CPM, com
fundamento do art. 439, alínea "e", do CPPM (Evento 120 do Processo Originário).

O MPM e a DPU foram intimados da decisão, em 8 de outubro de 2020. Ambos interpuseram
os presentes recursos, respectivamente em 16 e 29 de outubro de 2020 (Eventos 123 e 125

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/10/2021 15:56:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112a86c21
do Processo Originário).

Em suas razões recursais, O MPM alega que a autoria e a materialidade estão
exaustivamente comprovadas em face do conjunto probatório produzido nos autos. Assim,
pugna pela reforma da sentença e consequente condenação do acusado nas penas do art.
240, §§ 5º e 6°, c/c art. 30, inciso II, do CPM, (Evento 1 - 1 RAZAPELA do Processo nº
7000325-28.2021.7.00.0000).

A DPU, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a nulidade do feito ante a
incompetência absoluta da JMU para julgar civis em tempo de paz. No mérito, pugna pela
inexistência de materialidade para a configuração do crime tipificado no art. 240, §§ 5º e 6°,
c/c art. 30, inciso II, do CPM, bem como pela atipicidade da conduta por ausência de lesão ao
bem jurídico penal tutelado, com esteio no princípio da insignificância (Evento 1 - 2
RAZAPELA do Processo nº 7000325-28.2021.7.00.0000).

Em sede de contrarrazões, o MPM rechaça as teses defensivas de incompetência da Justiça
Castrense para julgar civis. No mérito, manifesta-se pelo afastamento da tese defensiva da
suposta inexistência do elemento subjetivo do dolo e da ausência de materialidade para
configuração do delito tipificado no art. 240, §§ 5º e 6°, c/c art. 30, inciso II, do CPM.
Ademais, rechaça a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância,
tendo em vista o alto valor estimado da res, no importe de R$ 1.027,16 (mil e vinte e sete
reais e dezesseis centavos). Em conclusão, pugna pelo desprovimento do recurso
apresentado pela Defesa (Evento 1 - 3 CONTRAZ do Processo nº 7000325-
28.2021.7.00.0000).

Em seu contra-arrazoado, em preliminar a Defesa alega que o licenciamento do militar afasta
a condição de prosseguibilidade da ação penal militar. Argui a inconstitucionalidade da
norma que autoriza o MPM a interpor recurso de apelação contra sentença criminal, com o
fim de reformá-la para condenar o réu ou agravar-lhe a condenação (art. 593 do CPP). No
mérito argui que a sentença ratificou o entendimento já exaustivamente comprovado de que
não há convicção de ter o réu cometido o delito a ele imputado. Requer seja negado
provimento ao recurso do MPM e provido o recurso da defesa (Evento 1 - 4 CONTRAZ do
Processo nº 7000325-28.2021.7.00.0000).

Com a chegada do processo nesta Instância Superior, a Secretaria Judiciária certificou, em
conformidade com o § 2º do artigo 36 do RISTM, que nada consta, com relação ao ex-Sd Ex
BRUNO AMORIM GONÇALVES (Evento 4 - 1 - CERT do Processo nº 7000325-
28.2021.7.00.0000).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE
ALMEIDA, opinou pelo conhecimento de ambos os Recursos de Apelação, pelo provimento do
recurso do MPM e pelo desprovimento do recurso da DPU, com a reforma do r. decisum para
que o ex-Sd Ex BRUNO AMORIM GONÇALVES seja condenado à sanção descrita no art.
240, §§ 5º e 6°, inciso II, c/c art. 30, inciso II, do CPM, em razão de ter abusado da confiança
que lhe foi outorgada, ao tentar furtar bens da Fazenda Pública, no caso, gêneros
alimentícios oriundos do setor de aprovisionamento do CECMA (Evento 6, 1-PAREC, fls. 4/4).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/10/2021 15:56:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112a86c21

VOTO
Após a Sentença do CPJ-EX da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 29 de setembro de
2020, que absolveu ex-Sd BRUNO AMORIM GONÇALVES do delito de furto, na forma
tentada, de gêneros alimentícios do Rancho de Cabos e Soldados do Centro de Embarcações
do Comando Militar da Amazônia, tipificado no art. 240, §§ 5º e 6°, inciso II, c/c art. 30, inciso
II, do CPM, com fulcro no art. 439, "e", do CPPM, recorrem, tempestivamente, o MPM e a DPU.

Os recursos satisfazem os requisitos processuais de admissibilidade, haja vista a interposição
por partes legítimas e interessadas na reforma da Sentença, razão pela qual deles conheço.

Passa-se à análise das teses arguidas pela DPU e pelo Parquet Castrense:

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR O
FEITO

Em preliminar, a Defesa alega a incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento
do feito, uma vez que o apelante passou a ostentar a condição de civil. Nesse segmento,
demanda que os autos sejam remetidos à Justiça Comum. O MPM refutou a incompetência da
Justiça Castrense em contrarrazões.

Evidencia-se que tal preliminar de incompetência da JMU foi afastada, por unanimidade, pelo
CPJ-EX da Auditoria da 12ª CJM, sendo proferida Sentença em 29 de setembro 2020.

Nesse trilhar, sobre a suposta incompetência da JMU para o julgamento do feito, data venia,
não merece prosperar o pleito defensivo. Ao tempo do fato delituoso e do recebimento da
denúncia, o agente ostentava a condição de militar da ativa, sendo indiferente o seu
desligamento superveniente da Força para a preservação da competência desta Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento do feito.

O princípio balizador descrito no art. 5º do CPM, que trata do tempo do crime, conhecido no
jargão jurídico pela expressão latina tempus regit actum, deve ser invocado como
fundamento para determinação do crime militar e da fixação do Juiz Natural.

Logo, de acordo com o art. 9º, inciso I, do CPM, essa Justiça Castrense mostra-se competente
para processamento e julgamento do feito, em sintonia com o disposto no art. 124, "caput",
da CRFB.

Nesse sentido já se pronunciou este egrégio Superior Tribunal Militar:

" EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. BIS IN IDEM.
AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. FIRME CONTINGENTE PROBATÓRIO.
A conduta imputada ao Acusado encontra acomodação típica no art.
240 do CPM, definindo-se, destarte, como crime militar, cujo
processamento e julgamento compete à Justiça Militar da União, ex vi
do art. 124 da Constituição Federal.
No momento da consumação do delito de furto o Acusado detinha a
condição de militar, não importando que, em momento posterior,
tenha perdido esse status.
Não merece conhecimento a inovação representativa de inconformismo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/10/2021 15:56:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112a86c21
quanto à ocorrência de dupla punição (bis in idem) em face do Réu ter sido
licenciado ex officio do Exército brasileiro, uma vez que tal inovação não versa
sobre matéria de ordem pública, encontrando-se, destarte, fulminada pelo
fenômeno da preclusão. Autoria e materialidade delitiva encontram-se
delineadas e provadas à saciedade. O dolo, elemento subjetivo do tipo, ressai
com clareza do firme contingente probatório colacionado aos autos. Descabe
considerar que a absolvição do Corréu na 1ªinstância acarrete, por via de
consequência e com fundamento no princípio do in dubio pro reo, a absolvição
do Acusado. Rejeição da primeira Preliminar. Não conhecimento da segunda
Preliminar. Desprovimento do Apelo da Defesa. Unanimidade."
(STM - APELAÇÃO n° 0000092-77.2014.7.03.0303 RS, Decisão: 06/06/2017,
Data da Publicação: 22/06/2017 Vol: Veículo: DJE Min Rel LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, Min Rev Péricles Aurélio Lima de Queiroz) (grifo nosso).

Em que pese o apelado já estar licenciado, não mais ostentando a condição de militar, ainda
assim a JMU é competente para julgar o pleito. Isso porque o licenciamento do militar não
afasta a condição de procedibilidade da ação penal militar, diferentemente do argumento
apresentado pela DPU.

Além disso, registra-se o entendimento pacificado desta Corte, consolidado na Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), na
qual prevalece a regra do tempus regit actum. Desse modo, se o apelante ostentava, ao
tempo do crime, a condição de militar da ativa, não há falar em competência do juiz singular
para o julgamento do feito, conforme já definiu esta Corte ao anular o primeiro julgamento
do caso em análise. Neste sentido, confira-se o julgado. in verbis:

" EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ACUSADO
CIVIL. MILITAR AO TEMPO DO CRIME. SUPERVENIENTE LICENCIAMENTO. LEI Nº
13.774/2018. AÇÃO PENAL MILITAR. JUIZ FEDERAL DA JMU. COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA. NULIDADE. TESE FIRMADA. IRDR. JUIZ NATURAL. COLEGIADO
DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Tratando-se de militar
ao tempo do crime, o posterior licenciamento do Serviço Ativo não
desqualifica o Órgão Colegiado para o processamento do feito. 2. A
pretensão de estabelecer a competência monocrática do Juiz togado, in casu,
não se adequa ao previsto no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 13.774/2018. 3.
Tese jurídica firmada pelo Plenário do STM em sede de IRDR, o qual declarou
competente o Conselho Permanente de Justiça para julgar civis que perderam
a condição de militar (tempo do crime), afastando a atuação singular do
Magistrado de Piso. 4. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados.
Decisão por maioria."
(STM - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n° 7000436-
46.2020.7.00.0000 RJ, Decisão: 15/10/2020, Data da Publicação: 06/11/2020
Vol: Veículo: DJE Min Rel Marco Antônio de Farias, Min Rev Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha) (grifo nosso).

Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da
União, por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/10/2021 15:56:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112a86c21
PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DE SE
INSURGIR CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

Em suas contrarrazões a DPU argui que, após a Emenda Constitucional nº 45, naquilo que
autoriza o Ministério Público a apelar contra sentença criminal para reformá-la com vistas a
condenar o réu ou agravar-lhe a pena, o art. 593 do CPP seria inconstitucional. Destaca que o
Código Penal Militar data de 1941, momento em que o Brasil não era democrático e vivia sob
o estado de exceção em razão do golpe político de 1937.

Afirma que, nas atribuições constitucionais, em nenhum momento, o Constituinte imputou ao
Ministério Público o dever de recorrer, cujo recurso, em si, não integra e não é extensão da
promoção da ação penal, daí porque, embora o direito da ação penal pública seja
indisponível, a apelação pela acusação é facultativa.

Nessa linha, defende ainda que o Constituinte refere-se a recurso sempre como instrumento
inerente ao direito de defesa e não ao impulso acusatório, como se apresenta no inciso LV do
art. 5º da Constituição da República pela expressão "defesa", com os meios e recursos a ela
inerentes.
Verifica-se, no entanto, que não há como prosperar a tese agitada pela Defesa, conforme se
verá adiante.

O Código Penal Militar, em seus artigos 526, alínea "a", e 529, prevê a interposição de
recurso de apelação tanto de sentença condenatória quanto absolutória.

Somado a isso, o Ministério Público é, além de parte, fiscal da ordem jurídica, devendo
guardar a escorreita aplicação das leis e dos princípios norteadores do direito.

É dizer: O Ministério Público deve concretizar a legalidade tanto para interpor recurso para
absolver quanto para condenar o réu.

A persecutio criminis é atribuição assegurada ao Ministério Público nos termos do art. 129 da
Constituição Federal. Extrai-se desse munus o entendimento de que essa instituição, calcada
no princípio da oficialidade e da obrigatoriedade de promoção da ação penal, não se limita
apenas ao oferecimento da denúncia, mas também à busca dos meios necessários para a
justa aplicação da lei penal contra quem a tenha infringido. Dessa forma, o argumento
apresentado pela defesa, de invalidar o papel do Ministério Público no curso da ação penal
não encontra respaldo em face do princípio da paridade de armas.

Se não for possível se questionar a absolvição de um acusado ou mesmo perseguir o
agravamento da pena que lhe foi imposta, qual a razão de ser do duplo grau de jurisdição?
Ou, se o Ministério Público não possui legitimidade para interpor recurso nesse sentido,
quem mais teria? Como se observa, a tese defensiva não se ancora em nenhum fundamento
principiológico, razão pela qual deve ser prontamente rechaçada. Nesse sentido, colaciono o
julgado da Corte Cidadã, in verbis:

" EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO QUE REJEITOU
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
RONDÔNIA À DECISÃO QUE DETERMINOU O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
PROPOSTA POR ELE. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO
SENTIDO DE QUE O PRECEDENTE UTILIZADO PARA JUSTIFICAR A

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/10/2021 15:56:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112a86c21
LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DO PARQUET ESTADUAL NÃO SE AMOLDA À
PRESENTE HIPÓTESE (ERESP N. 1.327.573/RJ).
IMPROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO QUE DEMONSTRA O INTERESSE DO
ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO NA PERSECUÇÃO CRIMINAL DEFLAGRADA POR
ELE. LEGITIMIDADE QUE SE JUSTIFICA NO TEOR DOS VOTOS
LANÇADOS À FAVOR DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM
RECORRER DA DECISÃO QUE DETERMINA O TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL QUE ESTE PROPÕE. ACOLHIMENTOS DOS EMBARGOS APENAS PARA
FINS DE ESCLARECIMENTOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A decisão embargada pelo Ministério Público de Rondônia foi proferida em
sede de habeas corpus, e para justificar o conhecimento dos referidos
embargos de declaração, utilizou-se o precedente firmado no âmbito do
julgamento do EREsp n. 1.327.573/RJ, no qual se firmou a orientação no
sentido de que cindindo em um processo o exercício das funções do Ministério
Público (o Ministério Público Estadual sendo o autor da ação, e o Ministério
Público Federal opinando acerca do recurso interposto nos respectivos autos),
não há razão legal, nem qualquer outra ditada pelo interesse público, que
autorize uma restrição ao Ministério Público enquanto autor da ação.
2. O precedente se aplica à hipótese dos autos, na medida em que,
diante da decisão que determinou o trancamento da ação penal
proposta pelo Ministério Público de Rondônia, o titular da ação penal,
irresignado com a decisão contrária à sua pretensão, demonstrando
nítido interesse de agir, apresentou embargos de declaração
pretendendo a modificação do julgado.
3. Da análise dos votos proferidos no citado EREsp n. 1.327.573/RJ, é
possível perceber facilmente que o escopo do entendimento firmado
naquela ocasião foi assegurar a legitimidade do Ministério Público
estadual de continuar na persecução como parte da ação originária,
preservando-se o princípio federativo e o devido processo legal.
4. Em que pese exista precedente da Sexta Turma em sentido contrário (EDcl
no HC n. 296.848/SP), a hipótese dos autos se mostra divergente, na medida
em que, enquanto naquele julgado estava em discussão a possibilidade, ou
não, de impetração do mandado de segurança, a fim de atribuir efeito
suspensivo a recurso em sentido estrito, interposto contra decisão que julgou
extinta a punibilidade dos acusados na ação penal pertinente, no presente
caso, trata-se de uma decisão que reflete diretamente na pretensão do titular
da ação penal, por se ter determinado o trancamento da ação penal por ele
proposta.
5. Embargos de declaração acolhidos, apenas para fins de esclarecimento,
sem atribuição de efeitos modificativos."
(EDcl nos EDcl no HC 345.939/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 13/02/2017) (Grifos nossos).

Assim é manifestamente descabida a argumentação defensiva no sentido de impedir a
atuação do Ministério Público Militar de se insurgir contra sentença penal absolutória ou
mesmo de buscar o agravamento da situação do sentenciado.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela Defensoria Pública da
União, consistente na ilegitimidade do Ministério Público Militar de se insurgir contra a
sentença absolutória, por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/10/2021 15:56:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112a86c21

MÉRITO

Foi imputado ao ex-Sd BRUNO AMORIM GONÇALVES o crime de tentativa de furto de
gêneros alimentícios pertencentes à Fazenda Nacional, realizado por meio de abuso de
confiança.

Nessa lógica, de acordo com o MPM, o então militar à época, tentou, em 18 de agosto de
2016, furtar alimentos do Rancho de Cabos e Soldados do Centro de Embarcações do
Comando Militar da Amazônia - CECMA, utilizando-se de chave adquirida por meio de abuso
de confiança, estando incurso nas sanções do art. 240, §§ 5° e 6º, inciso II, c/c art. 30, inciso
II, do CPM, in verbis:

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena -
reclusão, até seis anos.
(...)
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional: Pena - reclusão, de dois
a seis anos.
§ 6º Se o furto é praticado:
(...)
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
(...)
Pena - reclusão, de três a dez anos.

O MPM denunciou o ex-militar pela suposta tentativa de furto de alimentos secos, que
estavam dentro de uma cesta, quais sejam, 3kg de arroz, 2kg de feijão, 2 litros de óleo de
cozinha, 1kg de café, 2kg de farinha de mandioca, 1kg de macarrão, 600g de goiabada,
300ml de molho shoyo e 2 pacotes de aveia, bem como 2 caixas contendo 49 quilos carnes,
de corte maminha.

O CPJ-EX entendeu não restar comprovada nos autos a certeza necessária de o apelante ter
tentado subtrair os alimentos sólidos e as carnes do depósito e do frigorífico da Unidade
Militar.

A Defesa alega a ausência de dolo na conduta do apelante e sustenta que as provas técnicas
colhidas são insuficientes para condenação.

Entretanto, a materialidade e a autoria foram sobejamente comprovadas pelo conjunto
probatório acostado aos autos, conforme segue:
Em sede policial, segue o depoimento do Sd Miguel da Silva e Silva:
a.
"Perguntado se viu os gêneros separados antes do jantar e se era o mesmo
verificado na conferência pelo oficial de dia, respondeu que tinha visto os
gêneros separados pelo Sgt Sales e que não conferiam com os que foram
separados pelo Sd Gonçalves. Respondeu ainda, que não entrou no depósito
após o fechamento e que somente o Sd Gonçalves poderia ter separado os
gêneros que estavam ao lado do freezer e que não faziam parte dos gêneros
do cardápio para o dia seguinte"(fls. 36 do IPM);
Ainda, em sede policial, segue o diálogo com o Sgt. Janilson Cury Cuesta, confirmado pelo
b.
apelante em procedimento de acareação:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/10/2021 15:56:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112a86c21
"Perguntado o que fez após ter ciência dos fatos relatados pelo Oficial de Dia,
respondeu que já no rancho, chamou o soldado Gonçalves para conversar em
separado. Explicou ao soldado Gonçalves o que tinha sido relatado pelo Ten
Cleber e indagou sobre o motivo e quem o tinha induzido a fazer aquilo, sendo
respondido que o Sd Daniel Pereira diversas vezes ligou para ele dizendo que
estava passando por muitas necessidades. Repreendeu o Sd Gonçalves
dizendo que a quantidade de carne seria muito elevada e indicaria uma
possível venda. O soldado Gonçalves voltou a afirmar que o material seria
para o Sd Daniel Pereira. Perguntado como o Sd Gonçalves teve acesso à
câmara frigorífica, respondeu que a câmara frigorífica é fechada por dois
cadeados e a chave permanecia trancada dentro do escritório do chefe do
Setor de Aprovisionamento, Ten Cavalcante, dentro da gaveta em sua mesa.
Respondeu ainda que o Sd Gonçalves disse que utilizou a chave do armário de
gêneros da cozinha para abrir a porta e pegar a chave na mesa do Tenente
Cavalcante. Esta chave fica sempre no próprio armário de gêneros."
Em sede judicial, o 1º Sgt Waltere de Oliveira Nascimento, adjunto ao Oficial de Dia no
c.
momento dos fatos, confirmou integralmente os fatos narrados na Denúncia, informando ter
presenciado o denunciado fechando a porta do depósito de alimentos, deixando do lado de
fora os gêneros alimentícios que seriam furtados. Informou ainda que, em momento posterior,
na presença do 2º Ten João Cléber Souza Pinto, presenciou o denunciado recolocando os
materiais nas prateleiras do depósito (Evento1, docs. 16 e 17 do Processo Originário);
Em sede judicial, o 2º Ten João Cléber Souza Pinto, Oficial de Dia no momento dos fatos,
d.
confirmou ter presenciado o denunciado recolocando os materiais nas prateleiras do depósito
(Evento 1, docs. 11/12 do Processo Originário);
Em sede judicial, Daniel Pereira de Pinho, soldado à época, nega ter solicitado qualquer tipo
e.
de auxílio material ao acusado, informando que esteve presente na unidade militar com o fim
de buscar o então SD Gonçalves para irem em uma festa, fato confirmado pela testemunha
Ronald Soares Ferreira (Evento 1, docs. 14 /15 do Processo Originário);
Ademais, em seu depoimento, o então soldado Daniel Pereira de Pinho informou que tinha
f.
conhecimento de uma chave que ficava na porta do armário de suprimentos, a qual também
servia para abrir a porta do oficial aprovisionador, onde ficava guardada a chave da câmara
frigorífica, e tais fatos eram de conhecimento de todos os militares do setor (Evento 1, doc. 14
do Processo Originário);
Em sede judicial, o 1º Sgt Janilson Cury Cuesta, adjunto do aprovisionador, informou que, no
g.
dia seguinte, ao chegar ao local dos fatos, viu os alimentos sólidos, estranhamente separados.
Declarou ainda que, ao questionar o acusado, este relatou que o material seria para o então
Sd Daniel Pereira Pinho, que estaria passando por dificuldades. Acrescentou que ovos e carnes
são acondicionados em prateleiras separadas, afastando a tese de que o acusado teria
removido o material em questão com o fim de ter acesso ao local onde ficavam os ovos. Por
fim, confirma que o SD Miguel tinha a chave do depósito de gêneros alimentícios e que
acredita que o referido militar entregou a chave ao acusado em ato de boa-fé (Evento 1, doc.
13 do Processo Originário);
Sublinham-se outras provas colacionadas, as quais comprovam a materialidade:
Registros fotográficos dos produtos separados pelo denunciado (docs. 22/23 do IPM);
a.
Auto de Avaliação dos bens que seriam furtados, avaliado em R$ 1.027,16 (mil e vinte e sete
b.
reais e dezesseis centavos). O respectivo Auto descreve como material periciado: 3kg de
arroz, 2kg de feijão, 2l de óleo de cozinha, 1kg de café, 2kg de farinha de mandioca, 1kg de
macarrão, 49kg de carne, 600g de goiabada, 300ml de molho shoyo e 2 pacotes de aveia

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/10/2021 15:56:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112a86c21
(docs. 24/25 do IPM);
Auto de inspeção, com registros fotográficos da área onde ocorreram os fatos (docs. 26/31 do
c.
IPM).
Analisando as provas testemunhal e documental é possível constatar que o apelante foi
encontrado em posse do material objeto da tentativa de furto, acostado às fls. 22 e 23 do
IPM, afastando, dessa maneira, a alegação de que os alimentos teriam sido separados por
outra pessoa, qual seja o graduado do rancho, Sgt Sales, para fins de confecção do almoço
do dia seguinte.

Ademais, ainda de acordo com o IPM, ele não conseguiu explicar de maneira convincente a
razão de ter declarado ao Sgt Janilson Cury (fls. 109/111 do IPM) que os alimentos sólidos e
as carnes seriam destinados ao Soldado Daniel. Frisa-se que em seu interrogatório alegou
que tal afirmação era falsa e se deu por influência de outro militar, sem indicar a motivação.

Outro argumento controverso é a necessidade de remoção das carnes do frigorífico, a fim de
ter acesso aos ovos para se alimentar, pois os ovos e as carnes são acondicionados em
prateleiras separadas.

Importante esclarecer que ele teve acesso à sala onde ficavam guardadas as chaves das
câmaras frigorificas, utilizando-se das chaves do armário de gêneros alimentícios da cozinha,
chaves essas que estavam em seu poder na data dos fatos. Por isso, teve acesso simultâneo
ao depósito de alimentos e ao frigorífico.

Quanto ao auto de inspeção ter sido realizado 48 dias após os fatos indicados na exordial
acusatória, isso não invalida a instrução probatória, tendo em vista constarem dos autos
fotografias e outras provas documentais que, aliadas às declarações das testemunhas,
mostram-se suficientes para comprovar a tentativa de furto.

Quanto ao concurso de pessoas, não foi demonstrada nos autos a participação do então Sd
Daniel na tentativa de furto. O próprio apelante, em sede judicial, negou a participação
daquele na empreitada.

Com efeito, denota-se dos autos que as provas coligidas, tanto na fase inquisitorial, quanto
em juízo, são aptas a formar um juízo de persuasão para embasar o édito condenatório pelo
crime de furto tentado de gêneros alimentícios pertencentes à Fazenda Nacional.

Da impossibilidade da aplicação do Princípio da Insignificância

A DPU defende a aplicação do Princípio da Insignificância e o consequente reconhecimento
da atipicidade material da conduta.

A aplicação do princípio da insignificância, nos termos da jurisprudência mais recente do
Supremo Tribunal Federal, exige a observação de quatro vetores, quais sejam: mínima
ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau
de reprovabilidade do comportamento, e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Para
aplicação desse princípio, a combinação desses valores não se dá apenas em relação ao
valor monetário do bem material, mas também à lesão jurídica do objeto tutelado, neste
caso, o grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo militar dentro da caserna. Nesse
sentido, tem-se o julgado, in verbis:

" EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/10/2021 15:56:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112a86c21
INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO
IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO
NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I - A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no
momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente,
portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. II -
O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada
por militar no interior de organização militar impede a aplicação do
princípio da insignificância. III - O trancamento da ação penal, em habeas
corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de
manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da
punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. IV - Habeas
Corpus denegado."
(Habeas Corpus nº 135674/PE. Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI.
Órgão Julgador: Segunda Turma. Data de Julgamento: 27/09/2016, Data de
Publicação: 11/10/2016) (grifo nosso).

In casu, verifica-se que, ao menos, dois vetores não estão presentes para a aplicação do
princípio da insignificância, são eles: reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido, não há como considerar inexpressiva a lesão provocada pela conduta do
apelante, nos termos das circunstâncias citadas ao longo deste voto. Tal agir ocorreu com
abuso de confiança, pois o apelante solicitou a chave do depósito ao cozinheiro do dia, Sd
Miguel, sob o argumento de que estava com fome e necessitava buscar uns ovos a fim de se
alimentar. Logo, é patente a inexistência do reduzido grau de reprovabilidade na conduta,
pois, no âmbito da caserna, os pilares da hierarquia, da disciplina e da confiança são valores
que devem ser preservados.

Assinala-se julgado sobre o tema, já examinado pelo Superior Tribunal Militar:

" EMENTA: FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. APELAÇÃO
DEFENSIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDUTA
LIVRE E CONSCIENTE DOS AGENTES. RECURSO DESPROVIDO. Praticam o
crime de furto qualificado de coisa pertencente à Fazenda Nacional, mediante
abuso de confiança e concurso de pessoas, na modalidade tentada, os
agentes militares que, em serviço, tentam subtrair combustível do tanque do
caminhão prancha do Exército e são flagrados antes de consumarem seu
intento criminoso. Autoria e materialidade amplamente comprovadas pela
prova documental, depoimentos das testemunhas e confissão. Incabível a
aplicação do princípio da insignificância na hipótese dos autos, em razão da
alta reprovabilidade da conduta dos militares. A ação dos agentes não
deve ser analisada somente do ponto de vista econômico, na medida
em que violaram outros bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal
Militar, tais como a hierarquia, a disciplina e a confiança, valores que
devem ser cultuados dentro e fora caserna, máxime em se tratando

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 06/10/2021 15:56:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112a86c21
de militares em serviço. A conduta de vender combustível pertencente à
Administração Militar, é de elevado grau de reprovabilidade e extremamente
maléfica à imagem e ao patrimônio das Forças Armadas. Os Acusados agiram
de forma livre e consciente, inexistindo qualquer excludente de culpa ou de
crime, razão porque deve ser mantido incólume o decreto condenatório.
Recurso defensivo desprovido. Unânime."
(STM - APELAÇÃO n° 7000229-18.2018.7.00.0000 BA, Decisão: 29/11/2018,
Data da Publicação: 13/12/2018 Vol: Veículo: DJE Min Rel Marcus Vinícius
Oliveira dos Santos, Min Rev José Barroso Filho) (grifo nosso).

Logo, inaplicável o princípio da insignificância, pois não se encontram presentes todos os
vetores para sua incidência.

Da fixação da pena - Sistema Trifásico

Trata-se de réu primário, cujos fatos se deram de forma isolada em sua vida. As certidões
juntadas ao processo comprovam os bons antecedentes criminais. Por essa razão, fixo a
pena-base no mínimo legal, ou seja, em 3 anos de reclusão.

Ausentes as circunstâncias genéricas da segunda fase do sistema trifásico, impõe-se a
minorante prevista no art. 30, inciso II, parágrafo único, do CPM, na proporção de 2/3 (dois
terços), considerando não ter o objeto subtraído saído da esfera de vigilância da Unidade,
pois a cesta de alimentos ficou exposta, por curto espaço de tempo, em frente à porta do
depósito do Rancho de Cabos e Soldados. Assim, a pena fica definida em 1 ano de reclusão.

Da Suspensão Condicional do Processo - SURSIS

O réu preenche os requisitos para a concessão do benefício do SURSIS, previsto no art. 84 do
CPM, o qual deve ser deferido pelo prazo de 2 anos, observadas as condições do art. 626 do
CPPM, com exclusão da letra "a".
Caberá ao Juiz Federal da Justiça Militar presidir a audiência admonitória, na forma do art.
611 do CPPM. No caso de renúncia por parte do ora apelado ao mencionado benefício, ou de
sua revogação, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33,
§ 1º, alínea "c", e § 2º, alínea "c", do CP comum.

Diante do exposto, conheço dos recursos, porém nego provimento ao pleito da
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e dou provimento ao recurso do MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR para, reformando a Sentença absolutória, proferida pelo CPJ-EX da
Auditoria da 12ª CJM, condenar o ex-Sd BRUNO AMORIM GONÇALVES à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 5º e 6°, inciso II, c/c art. 30, inciso II, do CPM,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos fixados no presente
acórdão, o regime prisional inicialmente aberto para o seu eventual cumprimento, nos
termos do art. 33, § 1º, alínea "c", e § 2º, alínea "c", do CP comum, e o direito de continuar
recorrendo em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:14:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ed5395f9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000325-28.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E SD EX BRUNO
AMORIM GONÇALVES
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E SD EX BRUNO
AMORIM GONÇALVES
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo de meus eminentes pares, uma vez
que negava provimento ao apelo ministerial e mantinha
incólume a Sentença recorrida, pelas razões expostas a seguir.

No caso, em síntese, insurgiu-se o Ministério Público Militar
contra Sentença proferida, em 29 de setembro de 2020, pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar que, por unanimidade, julgou
improcedente o pedido formulado na Denúncia para absolver o
ex-Sd Ex Bruno Amorim Gonçalves do crime previsto no art. 240,
§§ 5° e 6°, c/c o art. 30, inciso II, do Código Penal Militar, com
fulcro no art. 439, alínea e, do Código de Processo Penal Militar,
por insuficiência de prova para condenação (Processo nº
0000007-37.2017.7.12.0012, evento 120, SENT1).

Desse modo, o Parquet Castrense, em suas Razões, alegou que a
autoria e a materialidade estiveram exaustivamente
comprovadas em face do conjunto probatório produzido nos
autos, por conseguinte pleiteou a reforma da Sentença para que
o Réu seja condenado pelo crime capitulado no art. 240, §§ 5º e
6º, c/c o art. 30, inciso II, do CPM. (Processo nº 7000325-
28.2021.7.00.0000, evento 1, 1-RAZAPELA).

Em contrarrazões (Processo nº 7000325-28.2021.7.00.0000,
evento 1, 4-CONTRAZ), o membro da Defensoria Pública da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:14:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ed5395f9
União refutou os argumentos trazidos pelo MPM e pugnou pelo
desprovimento do Recurso.

A Defensoria Pública da União, em suas Razões recursais,
alegou, preliminarmente, a nulidade do feito ante a
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar
civis em tempo de paz. No mérito, postulou a inexistência de
materialidade para a configuração do crime tipificado no art.
240, §§ 5° e 6°, c/c o art. 30, inciso II, do CPM, bem como pela
atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico
penal tutelado, com esteio no princípio da insignificância
(Processo nº 7000325-28.2021.7.00.0000, evento 1).

Em contrarrazões (Processo nº 7000325-28.2021.7.00.0000,
evento 1, 3-CONTRAZ), o Órgão Ministerial refutou os
argumentos trazidos pela Defesa e pugnou pelo desprovimento
do Recurso.

Passa-se a análise minuciosa dos autos, quanto a manutenção,
ou não da Sentença em seus próprios e jurídicos fundamentos,
senão vejamos:

A autoria é controversa, as testemunhas ministeriais: 2° Ten Joao
Cléber Souza Pinto, 1° Sgt Janilson Cury Cuesta, Sd Daniel
Pereira Pinho, Ronald Soares Ferreira e 1° Sgt Waltere de
Oliveira Nascimento (Processo nº 0000007-37.2017.7.12.0012,
evento 1, TERMOAUD10), em juízo, não conseguiram esclarecer
com convicção o ocorrido no dia do fato.

Dos Termos de Inquirição das Testemunhas, inferiram-se as
expressões inconsistentes como: "não tenho certeza, que ele
pegou o material, tinha uma mesa ali"; "não deu para eu ver
essas duas caixas de carne não"; "não cheguei a saber se
realmente tinha sido separado já pro dia seguinte, por que tava
ali dentro ainda"; e outras.

Ademais, a única certeza do 2° Ten João Cleber era de que o Réu

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:14:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ed5395f9
não tinha acesso ao local onde as carnes ficam armazenadas
(câmara frigorífica) e que ao amanhecer, a câmara estava
trancada, como de costume.

Por fim, alegou, não ter evidência inequívoca quanto ao Réu, ter
pego o material, ou se estes já estavam separados.

Também, em juízo, foram inquiridas as testemunhas indicadas
pela Defesa, Cb Fernandes (Processo nº 0000007-
37.2017.7.12.0012, evento 1, TERMOAUD18); e Marcia Amorim
Gonçalves, substituída por Raimundo Nonato Amorim de Oliveira
(Processo nº 0000007-37.2017.7.12.0012, evento 16,
TERMOAUD1).

De igual forma, as testemunhas de defesa não elucidaram o fato,
afirmaram que não estavam presentes no momento, limitando-
se, a expor situações anteriores e posteriores, que, corroboram
com as alegações do Réu.

Portanto, não se comprovou a autoria delitiva.

A materialidade pode ser constatada pelos: Registros
fotográficos dos produtos separados pelo denunciado; Auto de
Avaliação dos bens, objetos da tentativa de furto em questão,
avaliando o material em R$ 1.027,16 (mil e vinte e sete reais e
dezesseis centavos). O Auto descreveu como material periciado:
3kg de arroz, 2kg de feijão, 2l de óleo de cozinha, 1kg de café,
2kg de farinha de mandioca, 1kg de macarrão, 49kg de carne,
600g de goiabada, 300ml de molho shoyo e 2 pacotes de aveia
(fls. 24/25 do IPM); Auto de inspeção com registros fotográficos
da área onde ocorreram os fatos (fls. 26/31 IPM).

Quanto à tipicidade, observou-se nos autos, após a instrução
processual, que existem dúvidas quanto à tipicidade formal e
material, porquanto a conduta do Réu não se amolda
perfeitamente ao tipo insculpido no art. 240 do CPM, não afetou
o bem jurídico tutelado pela norma.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:14:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ed5395f9

In casu, não houve nexo causal entre a conduta do ora Apelante,
tampouco prejuízo ao erário.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo, a vontade e a consciência
de subtrair a coisa alheia com o fim de ter para si ou para
outrem - o animus furandi -, e o elemento especial do tipo,
consubstanciado no especial fim de agir, no propósito de
assenhoreamento da coisa subtraída, de fazê-la definitivamente
sua ou de outrem, não restou comprovado nos autos.

A produção de depoimentos perante o Julgador, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa e os elementos de informação
(fase pré-processual) devem ceder às provas colhidas em juízo
quando divergentes. A prova judicial tem sim preponderância
para fundamentação criminal, necessário se faz que haja um
conjunto probatório robusto e harmônico entre si, o que,
definitivamente, não foi o que se verifica nos autos.

Consoante a teoria da amotio ou da apprehensio, amplamente
adotada pelo STF e pelo STJ, bem como por esta egrégia Corte
Castrense, indubitavelmente, o furto se consuma no momento
em que se subtrai o material do interior da Unidade Militar.

À luz da referida teoria, o entendimento jurisprudencial é no
sentido de que para a consumação do furto é suficiente que se
efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a
ser retomada em momento imediatamente posterior, não sendo
necessário que a res saia da "esfera de vigilância da vítima",
"sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou
desvigiada" (HC nº 114877/MG-STF, Rel. Min. Teoria Zavascki,
Segunda Turma, 18/3/2014; e HC nº 222888/MG-STJ, Rel. Min.
Gurgel de Faria, Quinta Turma, 16/12/2014).

Portanto, acertadamente, por unanimidade, o Conselho Julgador
verificou que a conduta do ex-Sd Bruno Amorim Gonçalves não
se adequou ao tipo penal descrito no art. 240 do CPM (Furto).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:14:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ed5395f9

Nesse ponto, muito bem fundamentada a Sentença recorrida
(Processo nº 000007-37.2017.7.12.0012, evento 61, SENT1), in
verbis:
"Ora, me parece bastante crível que o réu, na presença de
outras testemunhas, na verdade superiores hierárquicos,
teria ficado, de fato, constrangido em desmentir um
sargento, que teria dito que ele (réu) confessou, quando, na
verdade, o réu em momento algum confessou quando depôs
sozinho, seja em IPM, seja em juízo.
Ademais, esse é o principal motivo do processo: colheita de
depoimentos perante o Julgador, sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa. Os elementos de informação (fase pré-
processual) devem ceder às provas colhidas em juízo
quando divergentes. É dizer: a prova colhida em juízo tem
sim preponderância, se não o processo seria uma falácia,
uma mera homologação do IPM, do APF, da IPD, enfim.
[...]
Além disso, foi louvável o esforço do Tenente João Cléber
Souza Pinto que, na qualidade de Oficial-de-dia, tentou de
todas as formas descobrir o que de fato aconteceu. Todavia,
a suposta tentativa de furto não passou de uma dedução,
principalmente porque a "reconstituição simulada dos fatos"
se deu muito tempo depois, e foi executada por um Cabo do
Rancho (testemunha Gabriel Fernandes Maia - Evento 1,
vídeo 19) que estava de férias não época do fato.
[...]
Desse modo, diante da impossibilidade de se concluir se o
fato realmente aconteceu ou não, diante da inexistência de
provas robustas a amparar um decreto condenatório, a
absolvição é medida justa que se impõe, já que a decisão
condenatória deve estar assentada na certeza do julgador;
certeza esta que as provas carreadas nos autos não
lograram produzir."

MÉRITO
No mérito, a Defesa pugnou pela inexistência de materialidade
para a configuração do crime tipificado no art. 240, §§ 5° e 6°,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:14:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ed5395f9
c/c o art. 30, inciso II, do CPM, bem como pela atipicidade da
conduta por ausência de lesão ao bem jurídico penal tutelado,
com esteio no princípio da insignificância.

Não se aplica o princípio da insignificância ou da bagatela, no
âmbito desta Justiça Especializada, porque traria efeitos
prejudiciais à regularidade do funcionamento das Instituições
Militares. Tampouco há que se falar em atipicidade da conduta
por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.

Em contrapartida, o princípio in dubio pro reo deve ser aplicado
ao caso concreto, pois, não há provas suficientes a reconhecer
que o fato existiu. Ainda que se admita por hipótese, não haveria
prova suficiente para amparar o decreto condenatório.

A condenação exige a certeza absoluta, indene de dúvidas,
fundada em dados objetivos que evidenciem a existência do
delito, assim como sua autoria. Desse modo, somente a prova
robusta é capaz de alicerçar uma condenação penal. O fato de
estimar, supor ou fazer juízo de probabilidade, sem que haja a
plena certeza, não gera elementos concretos de convicção
hábeis a sustentar Sentença condenatória.

O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de
condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com
lastro probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge
como única medida, consagrando o princípio da prevalência do
interesse do réu - in dubio pro reo -, por conseguinte a sentença
não merece reparos.

Ante o exposto, neguei provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar, para manter a Sentença recorrida em
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 02/10/2021 08:14:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ed5395f9
Revisor